Tribunal: TJDFT
Processo: 0747562-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – NÃO ADMISSÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA NO TRÁFICO DE DROGAS – ANÁLISE CONCRETA E FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO.
1) O habeas corpus possui estreito campo de admissibilidade, não tendo por função substituir recursos específicos. Em se tratando de insurgência contra sentença condenatória, a impugnação deve ocorrer pelo meio adequado e previsto em lei, conforme expressamente previsto no art. 593, I, do CPP.
2) A lei confere certo grau de discricionariedade ao magistrado, de forma a atestar, de acordo com os autos e de maneira fundamentada, se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve ou não ser aplicada.
3) “Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à fração redutora do tráfico privilegiado não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória” (STJ, AgRg no HC 601.711/SP).